Tribunal: TJDFT
Processo: 0715937-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715937-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LARISSA COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer (autos 0711181-10.2022.8.07.0003), deferida a tutela antecipada de urgência, decisão no seguinte teor: “1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por LARISSA COSTA DA SILVA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED. Sustenta na inicial que sofre de uma Cirrose Hepática por Hepatite autoimune há cerca de cinco anos; que se encontra na fila de espera para transplante; que, no dia 19/04/2022, surgiu um órgão compatível com a requerente, mas o procedimento fora negado pelo plano de saúde no dia 26/04/2022 ao argumento de que a autora se encontra em período de carência. Afirma que a verossimilhança de sua alegação está baseada no pagamento dos prêmios mensais e na vigência do plano pactuada. Alega risco na demora do provimento jurisdicional, ante o risco de morte. Requer: (i) tutela antecipada antecedente para determinar que a requerida autorize e custeie o procedimento cirúrgico de transplante hepático, bem como todos os exames e procedimentos médicos e cirúrgicos até a sua plena recuperação. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança. Foi juntada cópia da carteira do plano de saúde (ID 122855543), guia de internação (ID 122855544), a negativa da ré (ID 122857745), bem como comprovante de sua colocação na fila de transplantes do SNT (ID 122897650). Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que, conforme relatório médico de ID 122897649, a autora corre risco de morte caso não seja realizado o transplante. Ademais, é pacífico o entendimento do e. TJDFT que, em caso de urgência, deve-se aplicar o disposto na Lei 9.656/98, de maneira que a carência é de no máximo 24 horas. A propósito, confira-se julgado do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. 1. O direito à saúde do indivíduo deve ser tratado como prioridade, já que está diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e à vida: o maior bem de todos. 2. Não cabe à parte, mas sim ao médico que acompanha o tratamento, a análise do mérito dos tratamentos e dos métodos a serem aplicados ao paciente, sob pena de acarretar danos irreparáveis à saúde do enfermo. 3. Nos termos da Lei 9.656/98, a carência prevista para hipóteses em que o tratamento médico é de urgência ou de emergência é de 24 horas. 4. Conforme precedente, verificada a urgência do tratamento que acomete a parte e transcorrido o aludido lapso temporal, a negativa de cobertura do plano de saúde é indevida, razão pela qual deve a seguradora arcar com os gastos daí decorrentes. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.991633, 20150310216350APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 07/02/2017. Pág.: 147/159) Ademais, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Assim, é imperativa a concessão tutela de urgência no presente caso. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar à requerida que autorize e custeie o procedimento cirúrgico de transplante hepático, bem como todos os exames e procedimentos médicos e cirúrgicos até a sua plena recuperação, durante a pendência desta lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a contar da comprovação nos autos do efetivo descumprimento. Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. Anote-se. Deixo de designar audiência de conciliação, visto que é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, intime-se a ré para cumprimento imediato desta decisão e cite-se para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Dou à presente decisão força de mandado de citação e intimação no seguinte endereço SGAS 915, Lote 68 A, Salas 1,2,10 e 12, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70390-150. Intimem-se.” (ID122937954, autos originários). Acolhidos os embargos de declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (ID123718590, autos originários), omissão sanada nos seguintes termos: “Dispõe o embargante que a decisão contém omissões no julgamento, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Alega a parte ré que a decisão não fixou prazo para o cumprimento da tutela de urgência. Com efeito, dada a urgência que o prazo requer, este juízo não fixou prazo, já que entende que a obrigação deva ser cumprida imediatamente. Contudo, considerando a possível fixação de multa em caso de descumprimento da obrigação, mostra-se recomendável a fixação de prazo. Ante o exposto, ACOLHO os embargos para sanar a omissão apontada e determinar que a ré cumpra a decisão de ID 122937954, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Intimem-se.” (ID125008624, autos originários). Nas suas razões, sustenta a agravante UNIMED que “A probabilidade do direito e o perigo de dano a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão agravada, estará impelida a autorizar o transplante (hepático) que não está abarcado pelo plano de saúde” (ID35428106 – p.2). Salienta que “o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999” (ID35428106 – p.6). Consigna que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS, possuem ROL TAXATIVO, e, portanto, não passíveis de ampliação para fins de exigir o cumprimento forçado, das operadoras e seguradoras, de obrigações não contempladas seja na lei, seja ainda no contrato” (ID35428106 – p.10). Pontua que a agravada “ainda não esta apta a receber o transplante, pois, esta na 3a posição da fila, afastando a urgência/emergência instada” (ID35428106 – p.8). Aduz que “a aplicação de multa, em decorrência de descumprimento demonstra-se extremamente excessiva, qual seja o valor DIÁRIO de R$1.000,00 (um mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), erguida sem fundamentação fática que justifique a sua cominação, bem como tem-se como excessivo a limitação imposta, sem contar que o prazo para o cumprimento da liminar foi absurdamente exíguo: 24 horas!!!” (ID35428106 – p.2). Afirma que “a lesão patrimonial sofrida ( ) será de difícil ou quiçá impossível reparação, se porventura não for concedido o imediato efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada” (ID35428106 – p.3). Ao final, requer: “Diante todo o exposto, requer-se a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. Por consequência, seja o agravado intimado para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que seja dado PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada, eximindo a Seguradora de qualquer penalidade imposta na decisão agravada, pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Acaso assim não entenda, que a multa aplicada seja EXCLUÍDA OU, caso assim não se entenda, que seja CONSIDERAVELMENTE REDUZIDA, bem como seja FIXADO LIMITE RAZOÁVEL para a sua contabilização, e PRAZO HÁBIL AO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO, nos termos do artigo 537, caput e §1o, do Código de Processo Civil e artigo 412 e 884, do Código Civil.” (ID35428106 – p.17). Preparo recolhido (ID35428105). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para o fim de que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Na origem, a agravada LARISSA COSTA DA SILVA ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, ora agravante, pleiteando, em suma, seja essa compelida a autorizar e custear “procedimento cirúrgico de transplante hepático, bem como todos os exames e procedimentos médicos e cirúrgicos até a sua plena recuperação, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais)” (ID122855540 – p.8, autos originários). Juntou aos autos: a) carteira do plano de saúde, categoria “Clássico Regional ADS Coletivo Adesão - MU04 BÁSICO” e comprovante de pagamento do prêmio (ID122855543 e ID122936899, autos originários); b) relatório Médico firmado pelo Dr. André Watanabe, CRM-DF 15.596, médico cirurgião de aparelho digestivo e transplante hepático assistente da agravada: “Paciente de 27 anos com diagnóstico de Cirrose Hepática por Hepatite Autoimune há cerca de cinco anos. Na ocasião, iniciou o tratamento com azatioprina e predinisona e permaneceu estável até 2020, quando evoluiu com Ascite e Derrame Pleura após episódio de infecção do trato urinário. Desde então, está apresentando descompensações frequentes e necessidade de internações por Plaquetopenia, Sangramento, Hematomas espontâneos e piora da função hepática. Apresenta ainda trombose de veia porta e veia mesentérica superior com circulação colateral calibrosa. Considerando que os pacientes nessa condição apresentam elevada mortalidade e que o transplante hepático representa o único tratamento definitivo, a paciente foi inscrita em lista de espera para transplante hepático com doador cadáver para que esse procedimento seja realizado o mais breve possível. No momento, a paciente encontra-se na 3a posição da lista de transplante hepático do seu tipo sanguíneo. Como o transplante hepático com doador cadáver não é um procedimento eletivo, podendo acontecer a qualquer momento a partir do surgimento de um doador compatível, é necessário que o procedimento já esteja autorizado pelo convênio. Mesmo estando em 3a posição da lista, caso o doador não seja compatível com os dois primeiros, poderá ser utilizado para esta paciente. A partir do momento da retirada do fígado de um doador falecido, este deverá ser implantado no respectivo receptor com um tempo máximo de 12 horas, portanto é imprescindível que esse procedimento já esteja autorizado pelo convênio para que possa ser realizado em tempo hábil” (ID122897649, autos originários); c) guia de Internação: solicitada, em 16/03/2022, a internação da agravada para fins de transplante hepático (código 31505015), paciente acometida de Cirrose Hepática por Hepatite Autoimune (CID K74.0) — Dr. André Watanabe, CRM-DF 15.596; ID122855544, autos originários; d) comprovante de colocação em fila de transplante, agravada que se encontra na 3a posição na lista ativa (ID122897650, autos originários); e) negativa de autorização do procedimento cirúrgico porque “não coberto no Rol de procedimentos da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar (RN no 211/10, atualizada pela Resolução Normativa Regulamentada pela RN no 428/2017, da ANS). N no 211/10, atualizada pela Resolução Normativa Regulamentada pela RN no 465/2021” (ID122936896, autos originários, complementado pelas razões recursais, ID35428104). A probabilidade do direito da agravada LARISSA COSTA DA SILVA exsurge da relação contratual com a agravante (ID122855543 e ID122936899, autos orig inários), do relatório médico (ID122897649, autos originários), da guia de internação (ID122855544, autos originários), do comprovante de colocação em fila de transplante (ID122897650, autos originários) e da negativa expressa do plano de saúde (ID122936896, autos originários). O perigo de dano se evidencia na emergência do transplante hepático, o risco de vida, agravada que se encontra em condição de saúde grave, com elevada possibilidade de óbito, e o transplante hepático é o único tratamento definitvo para o restabelecimento da sua saúde (relatório médico; ID122897649, autos originários). Diferentemente do alegado, a Lei 9.656/1998, no seu artigo 35-C, inciso I, impõe a obrigatoriedade de cobertura “do atendimento nos casos: ( ) I- de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Referido dispositivo legal não estabelece procedimentos necessários para se tentar restabelecer a saúde do doente que se encontra em situação clínica de emergência. Ainda que assim não fosse, embora o que definido no acordão relativo ao REsp n. 1.733.013/PR (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020), no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é taxativo, o certo é que referido entendimento continua restrito à Quarta Turma do STJ, precedente que não vincula sequer os demais colegiados da Corte, como espelha precedente posterior da Terceira Turma, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. SÚMULA N. 83/STJ. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020). 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, embora o procedimento indicado não conste no rol da ANS, não significa que não possa ser exigido pelo usuário, não servindo de fundamento para a negativa de cobertura do medicamento cujo tratamento da doença esteja previsto contratualmente. 2.1. Cabe ressaltar o advento de um julgado da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020. Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1729345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça: “( ) 1. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é irrelevante, pois é assente na jurisprudência deste Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que a listagem da referida agência reguladora é meramente exemplificativa. 2. O seguro-saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. Precedentes. 3. Isso se deve ao fato de que a escolha da melhor terapia pressupõe não apenas o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, mas, também, das condições específicas e particulares do paciente que somente o médico e a equipe médica que o acompanham têm condições de escolher, prescrevendo, assim, a melhor orientação terapêutica ao caso ( )” (Acórdão 1364190, 07192281620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 3. Resta evidenciado que o apelado é portador de Esquizofrenia Refratária e Epilepsia e que o tratamento ao qual vinha sendo submetido não se mostrou suficiente à sua melhora, devendo a GEAP arcar com as despesas necessárias à realização do procedimento requerido pela médica assistente do apelado, notadamente a eletroconvulsoterapia. 4. O rol de procedimentos médicos da ANS é meramente exemplificativo e, por si só, insuficiente para amparar a negativa de cobertura do tratamento solicitado, razão pela qual não cabe ao plano de saúde eleger o tipo de tratamento que lhe pareça mais adequado ao consumidor. ( )” (Acórdão 1117188, 07312158520178070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 23/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, a despeito de a agravada se encontrar na 3a posição da fila de transplante hepático, o seu médico assistente atestou a imprescindibilidade da autorização antecipada do plano de saúde: “o transplante hepático com doador cadáver não é um procedimento eletivo, podendo acontecer a qualquer momento a partir do surgimento de um doador compatível, ( ) caso o doador não seja compatível com os dois primeiros, poderá ser utilizado para esta paciente. A partir do momento da retirada do fígado de um doador falecido, este deverá ser implantado no respectivo receptor com um tempo máximo de 12 horas, portanto é imprescindível que esse procedimento já esteja autorizado pelo convênio para que possa ser realizado em tempo hábil” (relatório médico; ID122897649, autos originários). De se ver que a determinação de autorização e de custeio do transplante hepático não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar a agravante das despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Assim é que tenho que os pressupostos para a antecipação da tutela antecipada restaram suficientemente atendidos, pois a condição de saúde da agravada LARISSA COSTA DA SILVA, acometida de Cirrose Hepática por Hepatite Autoimune (CID K74.0), é delicada e grave (pacientes que em suas condições de saúde apresentam elevada mortalidade), necessitando do transplante hepático, único tratamento definitvo para a sua enfermidade, como definido no relatório médico de ID122897649 (autos originários). Por fim, não evidenciada desproporcionalidade na definição do prazo de 24 horas para o cumprimento da tutela de urgência (ID125008624, autos originários), sendo razoável a multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), fixada para o caso de descumprimento da decisão (ID122937954, autos originários). Astreintes é instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, que visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (artigos 536, §1o e 884, CPC). Definida a urgência para a autorização do transplante hepático solicitado pelo médico assistente da agravante (grave risco de vida), valor fixado que não se mostra abusivo ou desproporcional (máxime se se comparar com o custo do procedimento cirúrgico solicitado, que, só de honorários médicos, é de R$70.000,00 – setenta mil reais – ID122855544, p.3, autos originários), o certo é que basta à agravante atender, no prazo fixado, ao determinado (autorização) para se livrar do pagamento das astreintes fixadas. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora